Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-ESPECIAL NÃO GOZADA. INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DA INATIVIDADE. EXCLUSÃO DA ETAPA ALIMENTAÇÃO. EXATIDÃO DOS CÁLCULOS FORMULADOS NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que buscava a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 8.402,30 (oito mil, quatrocentos e dois reais, trinta centavos), referente a Etapa Alimentação não paga na Licença Especial convertida em pecúnia. A parte recorrente defende ser devida a inclusão da etapa alimentação no cálculo da conversão em pecúnia da licença especial, uma vez que aquela seria paga durante os seis meses de licença, caso esta tivesse sido usufruída durante a atividade. Ademais, ao realizar a conversão da licença especial em pecúnia, deve tomar-se por base a remuneração do Policial Militar, considerando o último valor pago na atividade, o que inclui a etapa alimentação. Argumenta que o direito à licença especial foi adquirido quando o servidor estava na ativa, embora seja paga por ocasião de sua transferência para a reserva. Cita jurisprudência em defesa de sua tese e argumenta que a sentença está equivocada quanto à interpretação da legislação aplicável e quanto aos precedentes citados pela parte recorrente. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inaugural seja julgado procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16642900). Contrarrazões apresentadas (ID 16642904).
III. De início, há de se diferenciar a conversão da licença especial em pecúnia, almejada nos presentes autos, e a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Esta possuía previsão expressa, enquanto ainda vigente, no artigo 87 da Lei 8.112/90 nos seguintes termos: “Art. 87. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. §2o Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer serão convertidos em pecúnia, em favor de seus beneficiários da pensão”. Ademais, o artigo 41 da Lei 8.112/90 dispõe que “a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”.
IV. No âmbito do Distrito Federal, a licença-prêmio estava prevista na LC 840/2011, substituída pela licença-servidor a partir da LC 952/2019. Assim dispunha o art. 139 da LC 840/2011: “Art. 139. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. (...) Art. 142. Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado.” Ademais, o artigo 68 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 arrola as parcelas que compõem a remuneração dos servidores civis do Distrito Federal ao indicar que: “A remuneração é constituída de parcelas e compreende: I – os vencimentos, que se compõem: a) do vencimento básico; b) das vantagens permanentes relativas ao cargo; II – as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; III – as vantagens pessoais; IV – as vantagens de natureza periódica ou eventual; V – as vantagens de caráter indenizatório.”
V. Todavia, quanto aos militares, e no que tange à conversão da licença especial em pecúnia, consta apenas no artigo 19 da Lei 10.486/02 que: “Art. 19. O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas”. Ainda, convém ressaltar que os parágrafos do artigo 66 da Lei 7.289/84 esclarecem que: “Art. 66 §1o A licença pode ser: I – especial; (...) §2o A remuneração do policial-militar, quando em qualquer das situações de licença constantes do parágrafo anterior, será regulada em legislação específica ou peculiar”. Enfim, o artigo 1o da Lei 10.486/02 estabelece a composição da remuneração dos militares, enquanto o artigo 2o da mesma lei é expresso ao afirmar que: “Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: (...) e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia”.
VI. Confrontando as legislações para os civis e militares, é possível identificar que o pagamento da licença durante a sua fruição corresponde à remuneração. Desse modo, para os servidores civis, a teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor.
VII. Na situação dos autos a situação funcional da parte autora é regida pelas Leis 7.289/84 e 10.486/02. Assim, conforme salientado, quando do exercício da licença especial o seu pagamento será conforme a sua remuneração. Contudo, de acordo com os artigos 1o e 2o da Lei 10.486/02 transcritos acima, a remuneração dos militares corresponde às rubricas indicadas no artigo 1o, enquanto que o artigo 2o estabelece, além da remuneração estabelecida, outros “direitos pecuniários”, dentre os quais o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia. Portanto, o regramento dos militares se distingue dos civis por conta do auxílio-alimentação não estar incluído no conceito de “remuneração”, não sendo admitida interpretação legal para incluir como remuneração as rubricas que constam expressamente como direitos pecuniários.
VIII. Em face da ausência de previsão expressa da base de cálculo para a conversão da licença-especial em pecúnia, mostra-se correto o entendimento adotado pela Administração Pública no âmbito administrativo quando promoveu os cálculos para o pagamento da conversão com fulcro na remuneração do autor, com o decote do valor relativo à etapa alimentação. Precedentes: (Acórdão 1234422, 07358733920198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233209, 07373786520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221356, 07435251020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, não merece reparo a sentença recorrida.
IX. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.